Tribunal: CARF
Processo: 10183.003823/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003823/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ILZA MARIA DE BRITO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Permite-se a dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 20.660,00.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/859215843990275, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003823/2010-20
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003823/2010-20

2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 11.205,92, assim
discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 48.945,92.
Intimada, apresentou os seg.documentos:Plano de Saúde Unimed Cuiabá com 7
informes, sendo considerado apenas o do próprio declarante.Outros 6 como não
constam como dependentes foram desconsiderados. 01 recibo Macedo & Libório Ltda
trata-se de curso de idioma e o beneficiário não dependente. Comprovantes sem
identificação do paciente:Help Med Apoio Médico Hosp.e Lab.Ltda,Dentista Laura
Magalhães,Memorial Hosp.Karol Ltda e Thatiana P.de B.e S.Ramos(6); Claudia
Roledo(4)omissos e sem identificaÇÁo do paciente e mais 2 de abril e setembro sem
identificação do paciente.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 30/06/2010,
conforme consta da f. 25.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 21/07/2010, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são
i) a apresentação dos documentos que entende suficientes para comprovar as deduções
glosadas;
ii) dedução de uma despesa de R$ 130,00 não declarada anteriormente.
Por fim, requer a revisão do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Despesas médicas
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003823/2010-20

O contribuinte anexou ao Recurso Voluntário os recibos das despesas médicas e
declarações dos profissionais.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Pois bem. No caso dos autos, as despesas médicas foram assim apreciadas pelo
colegiado recorrido:

Analisando os documentos apresentados, constato que: conexa
a) Ana Carolina de Brito e Silva Ramos (fisioterapeuta) – fls. 74: não há
endereço nos recibos, como apontado pelo acórdão recorrido. Neste recurso
foi juntado apenas o cartão de visita;
b) Help Med: não houve apresentação de outros documentos nesta instancia
recursal, devendo ser mantida a glosa, nos termos do acórdão recorrido.
Isso posto, não assiste razão ao contribuinte, devendo ser mantidas as glosas
perpetradas.
Por outro lado, quanto às despesas abaixo mencionadas, deve ser afastada a glosa:
a) Laura Guimarães (dentista) – fls. 69/71 – R$660,001 – anexada declaração
emitida pela profissional;
b) Thatiana Paulla de B. E S. Ramos Leite (dentista) – fls. 72 – R$5.000,00 –
anexada declaração emitida pela profissional;

1 Observo, quanto a esta profissional, que a glosa foi de apenas R$660,00 (e-fl. 05)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003823/2010-20

c) Claudia Roledo – fls. 73 – R$15.000,00 - anexada declaração emitida pela
profissional, constando o endereço.
No que tange ao pedido de acréscimo de outra despesa, há de se lembrar que a
revisão a ser efetuada na instância julgadora administrativa, quando suficientemente
comprovadas as despesas dedutíveis, está limitada às deduções que foram declaradas pelo
contribuinte anteriormente ao início do procedimento de ofício ou do lançamento, dos quais
tenha sido cientificado, à vista do disposto no § 4°, art. 63, do Decreto-Lei 5.844/43.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 20.660,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital